Tribunal: STF
Processo: HC 73289
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-11-28
Data de publicação: 1995-11-28

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
          -  Não ocorrência de "bis in idem" na fixação da pena, se o
acréscimo  da pena-base resultou  de maus  antecedentes em virtude de
condenação  anterior,  ao  passo  que  a  agravante  da  reincidência
decorreu de outra condenação que a caracterizou.
          "Habeas corpus" indeferido.